Tribunal: TJPA
Processo: 0800832-45.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800832-45.2021.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TAPAJOS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, TAPAJOS MAGAZINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, A S VASCONCELOS BRABO LTDA, M C S VASCONCELOS LTDA, MARIA CONCEICAO SAMPAIO VASCONCELOS, FRANCISCO DE ASSIS TAPAJOS VASCONCELOS, CLAUDIONOR SAMPAIO VASCONCELOS, ALINE SAMPAIO VASCONCELOS BRABO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO HOMOLOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO CAUTELAR FISCAL. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que homologou acordo firmado em Ação Cautelar Fiscal ajuizada contra Tapajós & Cia Ltda. e outros, sem condenação em custas e honorários advocatícios. O Estado pretende a reforma da decisão para incluir a condenação dos apelados ao pagamento da verba honorária, prevista no ajuste celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios em razão de acordo homologado em Ação Cautelar Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acordo homologado não afasta a responsabilidade do devedor em arcar com honorários, pois estes decorrem do princípio da causalidade e têm natureza alimentar, constituindo direito autônomo do advogado (CPC/2015, art. 85).

4.

A jurisprudência do STJ estabelece que os honorários são devidos mesmo quando a extinção da execução fiscal ocorre por pagamento extrajudicial ou acordo, em razão de o devedor ter dado causa à demanda (STJ, REsp 1.931.060/PE).

5.

Todavia, a Ação Cautelar Fiscal possui natureza de incidente processual preparatório da execução, sem autonomia para ensejar condenação em honorários, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1.919.186/SP; AgInt no REsp 1.960.482/DF).

6.

Embora o acordo preveja genericamente a obrigação de os demandados arcarem com honorários, tal cláusula não autoriza condenação em feitos cautelares fiscais, por serem desprovidos de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Os honorários advocatícios de sucumbência são devidos nas execuções fiscais, ainda que extintas por acordo ou pagamento extrajudicial, em respeito ao princípio da causalidade.

2.

A Ação Cautelar Fiscal possui natureza de incidente processual preparatório da execução, não ensejando condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

3.

A previsão contratual genérica de honorários em acordo não afasta a impossibilidade legal de sua fixação em cautelar fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º e 14; 90, § 3º; 487, III, b.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 14.09.2021; STJ, AgInt no REsp 1.919.186/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1.960.482/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 21.03.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0014983-94.2016.8.14.0028, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém que homologou acordo na ação ajuizada contra
TAPAJÓS & CIA LTDA E OUTROS
.

A sentença apelada apresenta a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Observada a inexistência de vícios formais ou materiais, HOMOLOGO o acordo apresentado Id. n° 55863637, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.

Sem custas e honorários (art. 90, §, 3°, CPC)..

O Estado do Pará interpôs recurso de Apelação em que defende reforma do capítulo da sentença atinente aos honorários advocatícios.

Sustenta que o acordo homologado previu que os ora apelados arcariam com honorários advocatícios, motivo pelo qual deve a sentença condená-los ao pagamento da verba sucumbencial.

Os apelados apresentaram contrarrazões em que defendem o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A questão objeto de apreciação diz respeito à pretensão estatal de condenação ao apelado ao pagamento de honorários de sucumbência, tendo em vista o acordo homologado judicialmente que previu o pagamento da verba.

O
acordo
firmado não exime a parte executada da responsabilidade de arcar com os
honorários
advocatícios, porquanto ter dado causa ao ajuizamento da ação. Ressalto, também, que, tendo em vista o caráter alimentar da verba, que cabe exclusivamente ao advogado, os
honorários
de sucumbência são devidos mesmo que a demanda judicial seja resolvida por meio de um
acordo
entre as partes.

Nesse sentido, destaco o art. 85 do CPC/2015:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários
ao advogado do vencedor.

§ 1º. São devidos
honorários
advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

...

§ 14. Os
honorários
constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios do créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Á propósito, trago posicionamento da Corte Superior:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. Na origem, trata-se de Execução Fiscal objetivando a cobrança de débitos tributários municipais, integralmente quitados na esfera administrativa após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação do devedor. Após requerimento da própria exequente, o feito foi extinto, nos termos do art. 924, inc. II, c/c o art. 925, ambos do CPC/2015, sem arbitramento de
honorários
advocatícios, sob o fundamento de que a aplicação da regra da causalidade demandaria a citação válida, o que foi mantido pelo Tribunal Estadual.

2. São devidos
honorários
advocatícios ao ente Público, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte.

3. Isso, porque o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos
honorários
advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§ 1º, 2º e 10 c/c art. 90 do CPC/2015.

4. Desta feita, ainda que ausente a triangulação da relação jurídica,
o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte. Logo, a Fazenda exequente não pode ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito.
Precedentes: AgInt no REsp 1.927.753/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 1º/7/2021; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019; AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/6/2020, DJe 5/6/2020. 5. Recurso Especial do MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE provido, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda ao arbitramento dos
honorários
advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/2015. (STJ - REsp: 1931060 PE 2021/0100701-6, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 14/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)"

No mesmo desiderato, o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTS. 85, §§ 1º E 14; ART. 90 § 1º DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014983-94.2016.8.14.0028 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024).

Todavia, importante ressaltar que se trata de Ação Cautelar Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará contra os apelados, cuja natureza jurídica é de incidente processual inerente é execução
fiscal
, não guardando autonomia a ensejar a condenação em
honorários
advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

Esse entendimento encontra-se sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CAUTELAR
DE CAUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE FUTURA PENHORA. SUPERVENIÊNCIA DA EXECUÇÃO
FISCAL
. PERDA DE OBJETO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS PARTES.
1. A controvérsia posta nos autos diz respeito à responsabilidade pelo pagamento dos
honorários
advocatícios de sucumbência na hipótese em que há extinção da ação
cautelar
prévia de caução diante do ajuizamento da execução
fiscal
. 2. A Primeira Turma do STJ, ao julgar o AREsp 1.521.312/MS, de relatoria do eminente Ministro Gurgel de Faria, entendeu que não se pode atribuir à Fazenda a responsabilidade pelo ajuizamento da ação
cautelar
por não ser possível imputar ao credor a obrigatoriedade de imediata propositura da ação executiva. Ademais, tratando-se de ação
cautelar
de caução preparatória para futura constrição, possui "natureza jurídica de incidente processual inerente à execução
fiscal
, não guardando autonomia a ensejar condenação em
honorários
advocatícios em desfavor de qualquer da partes".
Precedente: AREsp 1.521.312/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 01/07/2020. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.919.186/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 16/6/2021)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CAUTELAR
DE CAUÇÃO PRÉVIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A questão decidida na ação ajuizada com o objetivo de antecipar a penhora na execução
fiscal
tem natureza jurídica de incidente processual inerente à própria execução, não guardando autonomia a ensejar condenação em
honorários
advocatícios em desfavor de qualquer da partes. Precedentes.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.960.482/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)"

Neste sentido, a análise do acordo celebrado entre as partes demonstra que engloba 7 ações judiciais, das quais são 6 execuções fiscais e 1 cautelar fiscal, cuja cláusula 5ª tem a seguinte redação:

CLAUSULÁ 5ª: As empresas demandadas arcarão com as custas processuais e despesas referentes aos honorários advocatícios do ESTADO DO PARÁ nas ações em comento.

Assim, o acordo não fixa os pormenores dos honorários, apenas referindo que os demandados arcarão com os honorários do Estado do Pará nas ações “em comento”.

Portanto, sendo incabível a condenação ao pagamento de honorários nas ações cautelares fiscais, tendo em vista sua natureza de incidente processual prévio à execução fiscal, não há que se falar em condenação das apeladas ao pagamento da verba.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/10/2025